Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705062-86.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ANDREÍNO RAIMUNDO SOUSA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A FUNDAMENTAR A DECISÃO. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima e de coagi-la a alterar a verdade dos fatos em sede de inquérito policial, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição. 2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 3. A pena-base fixada foi excessiva, não demonstrada a necessidade de maior rigor a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução. 4. Para a incidência do benefício da continuidade delitiva, colhe-se a necessidade de cometimento de delitos da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, ao ponto de fazer concluir perfazer o segundo a continuação do primeiro, mediante uma ficção jurídica. Não é esse o caso dos autos. Evidenciado que o acusado, com mais de uma conduta, praticou mais de um crime, em diferentes circunstâncias, deve incidir a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso III, do CPP, 24-A da Lei 11.340/06 e 344 do CP, sustentando ser cabível a absolvição dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e coação no curso do processo ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório; b) artigo 59, caput e inciso II, do CP, pugnando pela revisão da dosimetria da pena pela aplicação do critério de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso III, do CPP, 24-A da Lei 11.340/06, e 344 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais (absolvição por insuficiência de provas), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 59, caput e inciso II, do CP, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030